Tribunal: TJPA
Processo: 0810915-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810915-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: NESTOR RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO O PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) CERCEAMENTO DE DEFESA POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DIANTE DA INVERSÃO DA ORDEM DA PALAVRA CONCEDIDA PRIMEIRAMENTE À DEFESA E POSTERIORMENTE À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CAPAZ DE JUSTIFICAR QUALQUER MÁCULA À MARCHA PROCESSUAL, TAMPOUCO A SOLTURA DO PACIENTE. 2) ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHER O PACIENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade da droga apreendida em poder do paciente - 24 (vinte e quatro) papelotes de entorpecentes, 50g (cinquenta gramas) de maconha, 01 (um) papelote da substância equiparada a cocaína - e ainda, utensílios comumente utilizados na preparação e venda da droga – uma balança de precisão, sacos de embalagens e tesoura. Ressaltou ainda, estar evidente a contumácia do coacto através do depoimento de uma usuária de drogas em sede policial, que, por sua vez, afirmou comprar entorpecentes há um tempo do paciente, além da palavra do próprio coacto que confessou a prática delitiva, sendo que eventual coação por ele sofrida na Delegacia de Polícia não restou comprovada nos autos deste
mandamus.
3) PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR – GRUPO DE RISCO DO COVID-19. Em que pese o paciente, de fato, faça parte do grupo de risco para a COVID-19, lê-se da decisão que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, ter permanecido o mesmo hospitalizado quando necessário, ocasião na qual recebeu os devidos cuidados à mantença do seu bom estado de saúde, não havendo motivos idôneos que justifiquem a soltura do coacto em razão do seu problema de saúde. 4) ALEGAÇÃO DE QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO DO PACIENTE ENSEJARIA REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO, PELO QUE A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NESTE REGIME ENQUANTO PRESO PROVISÓRIO CONFIGURA NOTÓRIO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA. Temerária e prematura a afirmação do impetrante de que o paciente faz jus ao benefício do privilégio, razão pela qual lhe seria fixado regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, faz-se necessário apurar-se todo o acervo probatório, o que somente será possível após a instrução processual, quando caberá ao magistrado de primeiro grau analisar a questão conforme seu próprio entendimento e de forma fundamentada. 5)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em plenário virtual aos 23 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Mackdowell Magalhães Campos Alves em favor de Nestor Rodrigues da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 17 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando, inicialmente, ter sido segregado o seu direito à ampla defesa a quando da audiência de custódia, diante da inversão da ordem na concessão da palavra primeiramente à defesa e posteriormente à acusação, além de sustentar ser o paciente portador de doença pulmonar, de modo a fazer parte do grupo de risco da pandemia de COVID-19.

Alega ainda o impetrante, que eventual condenação do paciente conduzirá ao reconhecimento da prática delitiva em sua modalidade privilegiada, cujo regime prisional imposto deverá ser menos gravoso ao que ora se encontra segregado provisoriamente, sendo que, por fim, aduz não preencher o coacto os requisitos autorizadores da medida extrema, inclusive a materialidade delitiva, uma vez que a confissão do mesmo em sede policial se deu tão somente em razão de ter sofrido coação por parte dos agentes públicos, pelo que requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo e, no mérito, a sua concessão em definitivo.

Os autos vieram distribuídos à Desembargadora Vania Fortes Bitar, sendo que em razão de estar no gozo de suas férias regulamentares, foram redistribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que, por sua vez, encontrava-se de licença médica, tendo sido os autos novamente redistribuídos à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau ter sido o paciente preso em flagrante delito em sua residência, no dia 17 de outubro de 2020, após denúncias anônimas de que costumava comercializar entorpecentes, ocasião na qual foram apreendidos 24 (vinte e quatro) papelotes de droga, um pedaço aproximadamente de 50g (cinquenta gramas) de maconha, dinheiro em espécie e uma balança de precisão, amoldando-se, assim, na conduta prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Acrescentou ter convertido a referida prisão em flagrante em preventiva, bem como mantido a acautelatória a quando do indeferimento do pedido para revogá-la, entendendo inexistir fato novo capaz de afastar os requisitos que fundamentaram a custódia do paciente, previstos no art. 312, do CPP.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, contudo, requereu seja recomendado ao juízo
a quo
celeridade ao feito, ante a condição de saúde do coacto.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que no tocante à alegação de cerceamento de defesa sofrido pelo paciente por ocasião da sua audiência de custódia, diante da inversão da ordem da palavra, dada primeiramente à defesa e após à acusação, da leitura do Termo da aludida audiência, vê-se que embora, de fato, tenha ocorrido a alegada inversão da ordem, não se observa qualquer prejuízo à defesa do paciente capaz de justificar qualquer mácula à marcha processual, tampouco a soltura do mesmo, tanto é assim que não consta no referido Termo nenhuma insurgência por parte do seu advogado acerca de eventual prejuízo por ele sofrido naquela ocasião, de sorte que, não bastasse, qualquer alegação acusatória poderá ainda ser refutada pela defesa em outras oportunidades durante a instrução processual, não havendo que se falar, ao menos por ora, em prejuízo ao coacto.

Quanto à alegação de que o paciente não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, de igual modo, vê-se não prosperar, pois, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, bem como daquela que a manteve, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau entendido que além de estarem presentes os pressupostos autorizadores à segregação acautelatória, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, trata-se de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade da droga apreendida em poder do paciente - 24 (vinte e quatro) papelotes de entorpecentes, 50g (cinquenta gramas) de maconha, 01 (um) papelote da substância equiparada a cocaína - e ainda, utensílios comumente utilizados na preparação e venda da droga – uma balança de precisão, sacos de embalagens e tesoura.

Ressaltou, ademais, o Juízo
a quo,
que a contumácia do paciente restou evidenciada pelo depoimento da testemunha Vanessa, a qual afirmou à autoridade policial costumar comprar drogas do mesmo há determinado tempo, além da palavra do próprio coacto, que, por sua vez, confessou a prática delitiva, e ainda, informou já ter permanecido preso por mais de um ano nesta Capital, pela incidência da mesma conduta, sendo que imperioso salientar, que a alegação de ter o paciente sofrido coação a quando do seu interrogatório em sede policial, não restou comprovada de pronto nos autos do presente
mandamus,
o qual, como cediço, não admite dilação probatória.

Por outro lado, também sustentou o impetrante que o paciente sofre de doença pulmonar, fato que o inclui no grupo de risco à pandemia de COVID-19, o que, igualmente, por si só, não autoriza a sua soltura imediata, isso porque, como o próprio magistrado de primeiro grau bem ponderou em
decisum
denegatório ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
verbis:

“Isso porque, ainda que haja a demonstração de que o paciente é acometido por pneumonia e contusão pulmonar, necessitando de transferência hospitalar (ID 20643570), ele já se encontra acolhido em hospital local, sob os cuidados da equipe médica local, e não encarcerado em casa penal, de modo que o seu status de preso provisório em nada interfere no dever de o Estado e a Segurança Pública lhe garantirem, mediante escolta policial, o tratamento adequado em sua rede de saúde pública SUS (art. 5º, inciso XLIX, da CRFB/88 e arts. 10, 11, inciso II, 14, caput e §2º, todos da Lei n.º 7.210/84)”.

Com efeito, faz-se salutar recordar que o Superior Tribunal de Justiça já

firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação n. 62, do CNJ, não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, tampouco em sua soltura, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

In casu,
como visto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ele vem recebendo todos os cuidados necessários a fim de assegurar o seu bom estado de saúde, tendo sido, inclusive, acolhido em hospital local da Comarca de origem, onde recebeu os devidos cuidados médicos, de sorte que o Estado vem assegurando seu dever de tutela à saúde do preso, não havendo que se falar em soltura do coacto sob a justificativa de complicações em seu estado de saúde.

Por fim, mostra-se temerária e precipitada a afirmação do impetrante de que em caso de condenação do paciente, ele seria incursionado na prática do crime de tráfico em sua modalidade privilegiada e, consequentemente, lhe seria fixado regime prisional diverso do fechado, pelo que a sua permanência neste regime mais gravoso enquanto preso provisório, caracteriza notório constrangimento ilegal. Isso porque, para que seja possível verificar fazer o paciente jus ao benefício do privilégio, faz-se necessário a melhor apuração dos fatos, o que somente poderá ser feito em momento oportuno, após a instrução processual, cabendo ao magistrado de primeiro grau analisar o conjunto probatório ali carreado e julgá-lo conforme seu próprio entendimento, desde que de forma devidamente fundamentada.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 29/03/2021